Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório tem aptidão para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca).
2. Para a configuração da circunstância do emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar a potencialidade lesiva, bastando para a sua confirmação a existência de outros elementos nos autos sob o crivo do contraditório.
3. Inviável o acolhimento do pedido para que o a pena seja cumprida em regime domiciliar, mediante monitoração eletrônica, pois são providências a serem adotadas durante o cumprimento da pena, razão pela qual deve ser postulada perante o juízo encarregado da execução da pena, quando o condenado começar a cumpri-la.
4. Apelação conhecida e desprovida.